Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO.

1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.

2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.

3. É válido o desconto sem limitação em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito.

4. Recurso provido.